Tribunal: TJES
Processo: 0018175-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018175-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ROGERIO BARBOSA LIMA contra sentença que o condenou a 01 ano, 11 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III), desobediência (art. 330) e desacato (art. 331), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69). A defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de desobediência e desacato, bem como a necessidade de redimensionamento da pena aplicada ao delito de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de desobediência e desacato.

Verificar se há ilegalidade ou excessividade na dosimetria da pena aplicada ao crime de dano ao patrimônio público, quanto à pena-base e à fração de aumento pela agravante de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que entre os marcos interruptivos transcorreram mais de três anos sem causa suspensiva ou interruptiva, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de desobediência e desacato, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, do Código Penal.

A pena-base do crime de dano foi fixada com fundamento idôneo nas circunstâncias judiciais negativas, especialmente os antecedentes e as circunstâncias do fato, em observância ao art. 59 do Código Penal.

A fração de aumento de 1/3 na segunda fase, decorrente da multirreincidência, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima diante da quantidade e natureza das condenações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente quanto aos crimes previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Mantida, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa pode ser reconhecida quando, entre os marcos interruptivos, decorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, sem causa suspensiva ou interruptiva.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A fração de aumento pela agravante de reincidência pode ser superior a 1/6 nos casos de multirreincidência, desde que fundamentada adequadamente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 61, I; 69; 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.029.364/CE, Relª. Min. Daniela Teixeira, DJe 10/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3
383
-
91
.20
2
3
.8.08.00
30

APELANTE: ROGERIO BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROGERIO BARBOSA LIMA,

em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a pena total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, 330 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa pela
extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de desobediência e desacato, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Em relação ao crime de dano ao patrimônio público, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 1/6 para a agravante de reincidência. Por fim, com o redimensionamento da pena, requer o reconhecimento da prescrição retroativa.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

apelante
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Inicialmente, cumpre reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de desobediência (art. 330) e desacato (art. 331) do Código Penal. Explico.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 25/07/2018 e a sentença condenatória foi publicada em 24/01/2022. Considerando-se as penas fixadas (01 mês para desobediência e 10 meses para desacato), incide o prazo prescricional de 03 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Verifica-se que entre os marcos interruptivos transcorreram mais de 03 (três) anos sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Assim, é imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante quanto a esses delitos, nos termos dos artigos 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, todos do CP.

DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao crime de dano ao patrimônio público, alega a defesa que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, na medida em que verifica-se da sentença que o juízo
a quo,
ao realizar a dosimetria da pena, considerou devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os antecedentes do apelante e as circunstâncias do crime. A pena-base foi fixada 03 (três) meses acima do mínimo legal, em perfeita sintonia com os parâmetros legais. Vejamos.

“
Culpabilidade
evidenciada. Porém, o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (fls. 67/72 – processos nº. 24110176245, 012080163905 e 00196616920158080024). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem
2 ; sem elementos suficientes para valoração da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador 3 ; os
motivos do crime
não foram revelados, em razão da negativa de autoria por parte do réu (fl. 10); as
circunstâncias
do fato são prejudiciais, tendo em vista que o bem “escolhido” para danificar estava em movimento no momento da ação, sendo que o motorista laborava neste momento; as
consequências
do crime não fogem à normalidade do tipo; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a
situação econômica
do acusado não restou demonstrada nos autos. Assim, atento às circunstâncias analisadas, reputo negativamente os motivos do delito, e fixo as penas-base em
09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. [...].” (grifos da origem)

Conforme acima demonstrado, o douto magistrado agiu com acerto ao realizar a dosimetria da pena-base do apelante quando da prolação da sentença, demonstrando que o
quantum
estabelecido se apresenta condizente com as circunstâncias judiciais aferidas, tendo declinado satisfatoriamente os motivos do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda segundo o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na lei penal.

Quanto à segunda fase da dosimetria, no tocante à agravante da reincidência, não merece guarida o pedido defensivo.

A sentença assim se manifestou: “Considerando a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CPB, agravo as penas em 1/3 (um terço), fixando-as em
01 (um) ano de detenção, e 13 (treze) dias-multa, no valor determinado.
[...].” (grifos da origem)

De modo que a majoração em 1/3 foi devidamente fundamentada na multirreincidência do apelante, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

"A aplicação da agravante da reincidência à razão de 1/3 é adequada, dado o histórico de multirreincidência do recorrente." (REsp 2.029.364/CE, Relª. Min. Daniela Teixeira, DJe 10/02/2025)

Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado ao fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Assim, mantém-se incólume a dosimetria da pena quanto ao crime do art. 163, §º único, III, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar a extinção da punibilidade do apelante, quanto aos delitos dos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, do Código Penal, mantendo-se a sentença hostilizada, nos demais termos.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.